Tribunal: TCU
Processo: 013.020/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Falha no planejamento de aquisição para auxiliar o desenvolvimento do Projeto Esporte Brasil ¿ PROESP-BR no âmbito do Programa Segundo Tempo, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 50/2009, resultou em despesa no valor de R$ 68.053,38 para armazenamento de kits de materiais não utilizados. (no da TCE no sistema: 436/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5763/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Elaine Cristina da Silva (Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Esporte Educacional do Ministério do Esporte no período de 29/6/2017 a 25/3/2011), em razão de falha no planejamento de aquisição para auxiliar o desenvolvimento do Projeto Esporte Brasil no âmbito do Programa Segundo Tempo, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços 50/2009; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 2/5/2013 (Relatório de Auditoria da CGU 201118348, peça 13) e 13/3/2025 (Relatório do Tomador de Contas, peça 47); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 56-58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59), com os ajustes do Ministro-Relator referentes aos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 013.020/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elaine Cristina da Silva (XXX.787.088-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.